Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016781-57.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINALDO SANTOS FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 005.686.021-88 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise do laudo pericial e à compatibilidade entre as sequelas do embargante e sua atividade laboral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REGINALDO SANTOS FERREIRA OLIVEIRA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão não teria analisado adequadamente elementos constantes nos autos que comprovariam a existência de incapacidade parcial e permanente para o labor, o que justificaria a concessão do benefício.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
o fim de dirimir as questões precedentementes suscitadas, deferindo a modificação do julgado, conforme fundamentação supra.”

Contrarrazões apresentadas em Id.

284112890.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por
REGINALDO SANTOS FERREIRA OLIVEIRA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Passo à análise das questões suscitadas nos embargos.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão recorrido. Alega que haveria contradição entre a conclusão do laudo pericial — que afastou a existência de incapacidade laborativa — e os próprios
elementos nele consignados,

que reconhecem a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. Argumenta, ainda, que o julgado teria sido omisso ao não enfrentar a suposta incompatibilidade entre as referidas sequelas e a atividade profissional de desossador, exercida pelo embargante à época do infortúnio.

Inicialmente, é necessário ressaltar que o embargante pretende, a rigor, a rediscussão do mérito já devidamente apreciado no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam a suprir vícios formais da decisão e não a modificar o seu conteúdo.

No tocante à alegada contradição, verifica-se que o embargante reputa incompatível a coexistência da constatação de sequela —
lesão vascular arterial traumática no antebraço esquerdo
— com a conclusão pela inexistência de redução da capacidade laboral. Tal compreensão, contudo, é destituída de amparo técnico e jurídico, uma vez que a presença de sequela física não implica, necessariamente, em comprometimento da aptidão laborativa. São conceitos distintos, sem relação de dependência obrigatória.

O acórdão embargado examinou detidamente o laudo pericial, o qual foi peremptório ao afirmar que, embora constatada a existência de sequela, "
não foi verificada a presença de redução permanente da capacidade laborativa habitual
". O perito foi categórico em diversos trechos, asseverando que o embargante apresenta "
lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
".

Diante dessas respostas, o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, concluindo que, "
se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário
". Inexiste, pois, a contradição alegada.

Quanto à suposta omissão relativa à função de desossador e às suas exigências específicas, observa-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O laudo pericial, ao responder ao quesito 3 — que indagava sobre a compatibilidade das sequelas com a atividade de desossador

—, asseverou, de forma categórica: "
Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial
". Assim, não há que se falar em omissão, pois o julgado analisou o ponto à luz da prova técnica produzida nos autos.

Ademais, cumpre destacar que o acórdão enfrentou expressamente a tese vinculada ao Tema
n.
416 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, registrando que a hipótese dos autos difere do paradigma, justificando a aplicação da técnica do
distinguishing
. No caso ora analisado, não restou demonstrada nem mesmo uma incapacidade mínima, circunstância que afasta a incidência do entendimento firmado no referido tema.

O que se percebe, portanto, é que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios do acórdão, busca, na verdade, a reconsideração do julgado e a consequente modificação do seu resultado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, mormente quando inexistentes os vícios apontados.

Por fim, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025